Tribunal: TJSP
Processo: 1008858-82.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
- Ação monitória – Extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, ausente prova escrita idônea da obrigação – A oposição de embargos monitórios tem o efeito de converter o feito em procedimento comum, com possibilidade de ampla dilação probatória – Produção de prova oral pedida por ambas as partes – Cabimento – Sentença anulada – Recurso provido.